Tribunal: CARF
Processo: 12896.000758/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12896.000758/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.588 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CARLOS ROBERTO MICELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Inexistindo atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada
ao Poder Judiciário.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, apurados em DIRF, não oferecidos
espontaneamente à tributação pelo beneficiário e/ ou seus dependentes. Por
disposição literal de lei, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício incide multa de ofício e juros de mora, independentemente do motivo
determinante da falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12896.000758/2010-70
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12896.000758/2010-70

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado acima
qualificado contra o lançamento de ofício de IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário
2007, formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 22 a 26, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros
de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 33.860,88.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, fl. 24, a autoridade fiscal
informou, em suma, que da análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo,
e/ou das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, constatou-se a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 69.475,51 recebidos
pelo titular e/ou dependentes, da Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04.
Constou, ainda, do relato da autoridade lançadora que os rendimentos recebidos por
meio da caixa Econômica Federal são relativos aos honorários advocatícios contratados
e honorários de sucumbência. Ele atuou como advogado em ações judiciais contra o
INSS, recebendo os honorários (Requisição de pequenos valores ou precatórios). A
alteração foi efetuada com base nos valores informados na DIRF da Caixa Econômica
Federal.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 03/09/2010, o contribuinte apresentou
impugnação de fls. 02 a 08, na qual, relatou os motivos da autuação e, após passou a
tecer seus argumentos, cujos pontos relevantes para dirimir a lide são:
Sustenta que o imposto de renda não incide sobre os valores pagos de uma só vez pelo
Instituo Nacional do Seguro Social - INSS, devendo ser observado os valores mensais e
não o montante global;
Aduz que o nome da fonte pagadora Caixa Econômica Federal está incorreto, pois o
pagamento foi efetuado pelo INSS, conforme demonstrado em documentos Públicos,
Acórdãos, Sentenças, Liquidação de Sentenças, Demonstrativo de Cálculos anexados
aos autos;
Alega que o lançamento macula o art. 37 da Constituição Federal e para justificar seu
entendimento transcreveu o citado artigo;
Diz que a autoridade lançadora desprezou a literatura tributária, bem como a
jurisprudência já sedimentada, a respeito do art. 521, do Regulamento do Imposto de
Renda, o que caracteriza improbidade administrativa, gerando, também infração à ética
pública, por violar o Decreto n° 1.171/94;
A Notificação de Lançamento é nula, por constituir um abuso de direito, ato ilícito,
definido no art. 187 do novo Código Civil de 2002;
Por último, requer que a impugnação seja acolhida, conforme previsto na Súmula n°
473 do Conselho de Contribuintes e Supremo Tribunal Federal, por estar totalmente
eivada de vícios, tomando-a ato ilícito, não gerando nenhum direito ao fisco.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12896.000758/2010-70

Instruíram a impugnação cópia do Ofício n° 808/2007/PRC/DPAG-TRF 3a R, Planilhas
de Rendimentos Tributáveis e Não Tributáveis, entre outros documentos.

A decisão de primeira instância (fls.42/48), julgou a impugnação improcedente,
nos termos da seguinte ementa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Inexistindo atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar arguições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada
ao Poder Judiciário.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. REVISÃO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Sujeitam-se à tributação através de lançamento de ofício os rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, apurados em DIRF, não oferecidos
espontaneamente à tributação pelo beneficiário e/ ou seus dependentes. Por
disposição literal de lei, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício incide multa de ofício e juros de mora, independentemente do motivo
determinante da falta.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 17/03/2015 (fl.54) e
apresentou Embargos de Declaração em 23/03/2015 (fls. 58/59). O referido recurso, apesar de
não previsto na primeira instância, foi julgado pela DRJ e rejeitado (fls.59/62). Intimado do
resultado dos Embargos de Declaração, o contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.78/79),
nos termos seguintes:
Este processo administrativo é nulo de pleno direito, pois, o contribuinte ora recorrente,
já efetuou o pagamento do tributo, mas, indevidamente, por ser de uma ação de
indenização por ato ilícito - reparação de dano em acidente do trabalho, processo de
conhecimento n. 1212/1992 e execução de título judicial n. 1192/2005. Basta, solicitar
estes autos, acima citados, para verificar, juridicamente, que não incidência de tributo
do IR, para os honorários advocatícios contratados e de sucumbência.
Portanto, deverá a Receita Federal efetuar a devolução do IR recolhido indevidamente,
por ser de um ação indenizatória por ato ilícito [ac. do trabalho], é o que espera desta
instituição republicana, com base no art. VIII, decreto 1.171/1994 [código de ética
profissional do servidor publico civil do poder executivo federal
'Data venia', caso contrário, tipifica o crime de excesso de exação. afora, este valor
exigido, como aponta a fl. 75, do demonstrativo de débito - intimação n. 92/2016, estar
remido, pela legislação federal.
Aguarda-se o acolhimento deste recurso administrativo, para ser feita a devolução do
recolhimento indevido, anteriormente, feito, bem como, uma perícia contábil, para
apurar, corretamente e legalmente, o valor a ser devolvido, pela Receita Federal, para
descaracterizar o crime de excesso de exação.
É o Relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12896.000758/2010-70

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, porém, pois, ser conhecido apenas em parte, como será detalhado a
seguir.

Da Matéria Preclusa - Inovação do Recurso

Sustenta o recorrente que já efetuou o pagamento do tributo, mas de maneira
indevida, posto que os valores constantes da omissão de rendimentos originários de indenização
por ato ilícito, uma reparação de dano em acidente de trabalho.

Todavia, esse argumento não foi ventilado em sede de impugnação. Depreende-se
dos autos, que o contribuinte omitiu rendimentos tendo como origem o recebimento de
honorários advocatícios decorrentes da sua atividade profissional como advogado.

Destarte, a inovação recursal não deve ser conhecida, porquanto já é matéria
preclusa.

De igual modo, não podem ser conhecidos o pedido de perícia e a alegada
existência do crime de excesso de exação, uma vez que referidas matérias não foram submetidas
á apreciação da primeira instância.

Da Alegação de Nulidade

A alegação de nulidade, renovada em sede recursal, e demais questões
relacionadas ao presente lançamento foram rebatidas de forma didática e elucidativa pela decisão
de piso, razão pela qual, manifestando minha concordância em relação a todos os seus termos,
adoto como minha razão de decidir, fulcrado no permissivo inserto no art. 57, §3o do RICARF,
de acordo com as razões a seguir:

A revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda das Pessoas Físicas são
submetidas a procedimentos internos decorrentes de parâmetros nacionais estabelecidos
pelas Coordenações - Gerais de Fiscalização, de administração Tributária e de
Tecnologia e Segurança de Informação, de acordo com suas competências regimentais.
O contribuinte será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre a irregularidade fiscal detectada, salvo se a
infração estiver claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.
Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento quando se
constatarem inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos
cometidos pelo contribuinte ou infração à legislação tributária.
Quando constatada infração à legislação tributária, será efetuado o lançado de ofício,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12896.000758/2010-70

Cabe salientar que o lançamento é ato privativo da Administração Pública pelo qual se
verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no artigo 113 da Lei n° 5.172/1966, o
Código Tributário Nacional - CTN. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como previsto no
parágrafo 1° do art. 142 do CTN.
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”. E, consoante o art. 60
do mesmo Decreto, “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”. Assim, não tendo sido constatado nos
autos qualquer das situações previstas no citado art. 59, não há justificativa para se
declarar a nulidade do presente lançamento.
Não cabe discussão da constitucionalidade de lei em sede administrativa consoante
estabelece o caput do art. 26-A do Decreto n° 70.235/1972, na redação dada pelo art. 25
da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. ”
Vale ressaltar que o julgador com mandato nas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento, ao elaborar seu voto, deve observar o entendimento da Receita Federal
expresso em atos tributários e aduaneiros, conforme art. T da Portaria MF n.° 341, de 12
de julho de 2011.
Quanto à jurisprudência citada na impugnação, impõe-se observar o disposto no artigo
472, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros... ”.
Sobre decisões judiciais, assim dispõe o Decreto n° 73.529, de 1974:
“Art. 1° E vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se
refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados. ”
As decisões administrativas não constituem normas complementares do Direito
Tributário sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, o que se depreende do art.
100, inciso II, do Código Tributário Nacional. No âmbito do processo administrativo
fiscal, inexiste, até o momento, norma legal que atribua às decisões de órgãos singulares
ou coletivos de jurisdição administrativa tal efeito.
Portanto, mesmo que reiteradas, as decisões administrativas e judiciais não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
Da Omissão de Rendimentos - Tributação
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de rendimentos da pessoa
física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo 121 do CTN), a quem
cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos rendimentos recebidos,
independentemente de informação da fonte pagadora.
Não há como declarar a nulidade da Notificação de Lançamento, pois ela foi lavrada
com todos os requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/1972, inclusive quanto
a ter sido lavrada por servidor competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal
responsável pelo órgão que administra o tributo), com atribuições legais para tal fim, e
que a descrição dos fatos nela contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o
lançamento efetuado. Consta do documento de formalização do lançamento a descrição
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12896.000758/2010-70

dos fatos e o enquadramento legal que amparou a alteração dos dados declarados e o
novo cálculo do imposto devido, e que também compõem o lançamento o
demonstrativo de apuração do imposto, com discriminação das alterações promovidas
nos dados declarados e de todos os dados considerados no cálculo do imposto,
demonstrativo de multa de ofício, multa de mora e juros de mora, com indicação dos
valores apurados e a fundamentação legal para a exigência.
O art. 59 do Decreto n.° 70.235/1972 dispõe que “são nulos: I- os atos e termos lavrado
por pessoa incompetente; II- os despachos e decisões proferidos por Sujeitam-se ao
lançamento de oficio, os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte e/ou seus
dependentes, não oferecidos espontaneamente à tributação.
O imposto de renda da pessoa física incide sobre o rendimento bruto, compreendendo
este termo todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, nos termos da Lei n° 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e II, e Lei n° 7.713, de
1988, art. 3o, § Io.
fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe, verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
- de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Por sua vez o inciso I, do art. 43 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99, dispõe que:
Art. 43 - São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos e vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.505, dei964, art.16,
Lei n° 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei n°8.383, de 1991, art. 74, eLei n° 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. I°e2°):
I - Salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários.
No trabalho de malha dessa declaração, com base em DIRF processada, a autoridade
fiscal concluiu que foram omitidos rendimentos tributáveis recebidos da fonte pagadora
Caixa Econômica, referentes aos honorários contratados ou de sucumbência, no valor de
R$ 69.475,51, o que resultou na apuração de saldo de imposto suplementar no valor de
R$ 17.021,51, ao qual foram acrescidos multa de oficio de juros de mora.
No caso, o interessado informou na DIRPF/2008, só os rendimentos tributáveis das
fontes pagadoras Instituto Nacional do Seguro Social CNPJ 29.979.036/0001- 40, no
valor de R$ 16.750,64; Caixa de Previdência dos Func. Banco do Brasil CNPJ
33.754.482/0001-24, no valor de R$ 16.541,22; Água e Arte Com. Eq. Hid. de Lazer
Ltda., CNPJ 04.089.972/0001-55, no valor de R$ 3.150,00, perfazendo o total de R$
36.441,86. Entretanto, não ofereceu à tributação os rendimentos tributáveis recebidos de
honorários advocatícios referentes às ações patrocinadas por ele no ano-calendário
2007.
Cumpre salientar que a declaração de ajuste anual é a soma de todos os rendimentos que
o contribuinte auferiu durante o ano-calendário 2007.
Da análise dos autos, verifica-se que o contribuinte não apresentou comprovação que
justifique considerar rendimento tributável em valor menor do que o apurado no
lançamento de ofício e/ou não ter recebidos tais valores.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12896.000758/2010-70

Convém esclarecer que uma vez provada omissão de rendimentos, decorrente de
informações prestadas pela fonte pagadora através de DIRF, inverteu-se o ônus da
prova, caberia a ele mediante apresentação de documentos idôneos que comprovasse o
erro no preenchimento de sua declaração, o que não conseguiu fazer.
Tendo em vista que os rendimentos considerados omitidos por confrontação da Dirf
apresentada pela fonte pagadora e a declaração de rendimentos não foram
descaracterizados por falta de prova, não cabem reparos ao lançamento. Este é o
entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme a seguir:
pleito.
"RENDIMENTOS INDICADOS NA DIRF - Regularmente detectada, através da
confrontação da declaração de rendimentos do contribuinte com a DIRF apresentada
pela fonte pagadora, a omissão de rendimentos, cabe ao contribuinte comprovar ou
justificar a inexistência dessa omissão Ac. Io CC102- 21.944/85)”.
Em que pesem as alegações do contribuinte, não há como atender o seu pleito.

Do Pedido de Remissão

Em relação ao pedido de remissão, também, em concordância com a manifestação
da autoridade julgadora de primeira instância, adoto a tese firmada quando do julgamento dos
Embargos de Declaração, nos termos seguintes:
No tocante à remissão pretendida pelo impugnante, o caput do art. 14 da Lei
11.941/2009 assim diz:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos
há 5 (cinco) anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual
ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Como já mencionado ao ter sido falado da decadência do lançamento, o crédito
tributário foi constituído no ano de 2010, logo não se aplica a situação de remissão
pleiteada pelo impugnante.

Destarte, entendo que não merecem prosperar as razões recursais, devendo ser
mantida a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, e, na
parte conhecida negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.588 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12896.000758/2010-70

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital